Tribunal: TJDFT
Processo: 0717075-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0717075-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUSANA OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por SUSANA OLIVEIRA SILVA, em face da decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo BANCO ITAÚ, ora agravado, que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente e em posse da agravante. Preliminarmente, suscita a agravante a nulidade absoluta do processo por ausência da apresentação da cédula de crédito original não juntada pelo Banco Itaú, implicando na revogação da medida liminar concedida. No mérito, aduz já ter pago 40% do financiamento e estar em mora por culpa exclusiva da agravada que deixou de encaminhar os boletos de pagamento a partir do mês de março/2022, em decorrência de um valor residual de R$53,01 ainda em aberto referente à parcela de fevereiro/2022. Diz ter buscado a solução da inadimplência via telefone e presencial, porém sem sucesso, e que por ocasião da busca e apreensão do veículo assinou o laudo de vistoria em branco, pois se encontrava emocionalmente abalada pela notícia de falecimento de ente próximo da família. Preparo não efetuado em razão do pedido de gratuidade da justiça, que ora concedo. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo. Pretende a agravante a reversão da apreensão do veículo alienado fiduciariamente, alegando a nulidade do processo e culpa da agravada pela inadimplência das parcelas em aberto. Na origem, trata-se de ação de busca e apreensão de veículo lastreada em cédula de crédito bancário no valor total de R$40.490,16, a ser pago em 48 parcelas mensais e consecutivas. Primeiramente, analiso a preliminar de nulidade processual, afastando-a. A alienação fiduciária em garantia é regida pelo Decreto-Lei n. 911/69, que, em seu art. 4o, faculta ao credor requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, caso o bem não seja encontrado ou não se achar na posse do devedor. Ao converter a ação de busca e apreensão em processo executivo, passa o procedimento a ser regido por outro regramento constante do Livro II do Código de Processo Civil, o qual exige a apresentação do original do título cambiário para evitar sua circulação e dupla execução aparelhada com a mesma cártula. Dessa forma, uma vez que, na espécie, a ação de busca e apreensão não foi convertida em ação executiva, inexigível a apresentação do original do título nos moldes do art. 798, I, a, do CPC. Melhor sorte não socorre as demais alegações da agravante. “A alienação fiduciária em garantia é um contrato instrumental em que uma das partes, em confiança, aliena a outra a propriedade de um determinado bem, ficando esta parte (uma instituição financeira, em regra) obrigada a devolver àquela o bem que lhe foi alienado quando verificada a ocorrência de determinado fato.” (RAMOS, André Luiz Santa Cruz. Direito Empresarial Esquematizado. São Paulo: Método, 2012, p. 565). A redação do §2o do artigo 2o do Decreto-Lei n. 911/1969 dada pela Lei n. 13.043/2014 estabelece que "a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário." Considerando que a agravante reconhece a inadimplência das parcelas vencidas referentes ao mês de março em diante, e satisfeitas as exigências legais autorizadoras da busca e apreensão do veículo, o deferimento da liminar é medida impositiva, não havendo desacerto na decisão guerreada. Conquanto a agravante alegue ter efetuado o pagamento de montante considerável, em torno de 40% da totalidade da obrigação, a argumentação não favorece o pleito de reversão da medida, isto porque não se aplica a teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei 911/69 (STJ. 2a Seção. REsp1.622.555-MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. para acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 22/02/2017). Segundo decidiu o STJ, a Lei n. 10.931/2004, que alterou o DL 911/69, não mais faculta ao devedor a possibilidade de purgação de mora com o pagamento das prestações vencidas. Não obstante as declarações da agravante, para que consiga ter o bem de volta terá que pagar a integralidade da dívida no prazo de 5 dias após a execução da liminar. Veja-se: Art. 3o (...) § 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei 10.931/2004) § 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (Redação dada pela Lei 10.931/2004) Assim, em que pese o transtorno experimentado pela agravante em momento de luto, não há elementos probatórios suficientes para alterar, initio litis, a decisão hostilizada, tendo o juízo de origem atuado com acerto. Dito isso, indefiro o pedido de tutela pretendido. Intime-se o agravado para se manifestar acerca do presente recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao Juízo. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator